Tribunal: CARF
Processo: 10680.725980/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725980/2012-41
RESOLUÇÃO
3003-000.434 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Autoridade de Origem verifique a autenticidade do
pagamento efetuado em agosto/2010, referente a entrada do parcelamento no 10680.006689/92-
47, por meio do DARF juntado à fl.159 (7.225,83UFIR), e se foi levado em consideração no
cômputo dos cálculos efetuados. Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado
relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os
resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011.Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do rito
processual.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.434 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725980/2012-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-43.426, de
13/02/2019, proferido pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo a negativa do
crédito ora pleiteado.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de declarações de compensação (Dcomp), por meio das quais a interessa
informa crédito do Programa de Integração Social (PIS), reconhecido em ação
judicial transitada em julgado (Processo no 1997.38.00047098-0), referente a
recolhimentos efetuados pelo contribuinte de junho/92 a dezembro/96, a título
de parcelamento de débitos, no valor de R$ 2.782.104,96, consolidado em
outubro/2010.
As compensações são as que seguem:

À exceção da última compensação listada, conforme consta das bases de dados da
RFB (sistema Sief-Web), todas as demais foram totalmente homologada, restando
inadimplidos os débitos abaixo:

Relata a autoridade fiscal que a empresa, enquanto prestadora de serviço, teve
reconhecido o direito de recolher a Contribuição para o PIS na forma prescrita na
Lei Complementar no 07/70 e não na forma prevista nos Decretos-Leis 2.445 e
2449/88. Quanto à atualização dos indébitos, informa que a decisão do TRF
determina que os juros moratórios são devidos à razão de 1% ao mês, a partir do
trânsito em julgado da sentença, e que a decisão do STJ (Recurso Especial) se deu
no sentido de que é aplicável a taxa Selic na restituição ou na compensação de
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.434 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725980/2012-41
3
tributos, a partir da vigência da lei que determinou a sua incidência (art. 39 da Lei
9.250/95). Acrescenta que a decisão do STJ é taxativa ao ressaltar que a taxa Selic
não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária ou juros
moratórios.
Consta que, no entanto, a contribuinte efetuou seus cálculos em desacordo com a
decisão judicial: tomou os valores em Ufir dos recolhimentos, convertendo-os em
reais pela Ufir de 0,9108, ou seja, até 31/12/96, aplicando a taxa Selic a partir de
01/01/97, cumulada com juros de 1% a.m. até 31/12/96, contada a partir do mês
do recolhimento.
A autoridade fiscal, então, com a utilização do “Sistema de Apoio Operacional” -
Sapo, refez os cálculos em conformidade com a decisão judicial e com a legislação
e instruções vigentes, ou seja, com atualização pela Ufir até 31/12/95 e Taxa Selic
a partir de 01/01/96 sobre os recolhimentos efetuados a título de parcelamento
no período de junho/92 a dezembro/96, chegando-se ao valor consolidado de R$
2.158.648,83 em agosto/2010 (já deduzida a importância de 2.924,34 Ufir relativa
aos débitos do Pis-repique dos exercícios de 1989 e 1990), sendo este o crédito
reconhecido como passível de compensação.
A recorrente admite o equívoco nos cálculos no que se refere à incidência dos
juros moratórios entre o período de cada pagamento indevido e o início do
período da incidência da taxa Selic. E acrescenta que também não há o que se
impugnar no que se refere aos valores apurados pela fiscalização para os períodos
posteriores a 1995.
Já em relação aos valores apurados em Ufir até 31/12/1995, defende existir uma
diferença a menor no valor de 113.831,86 Ufir. Nesse sentido, traz uma tabela
onde demonstra os valores mensais em Ufir que diz serem os corretos, cujo
somatório monta em 649.903,93 Ufir, enquanto o valor informado pelo
autoridade fiscal foi de 536.072,07 Ufir, valor este que alega que nem mesmo foi
precisamente demonstrada a “forma de cálculo”.
Conclui que, utilizando a mesma metodologia da RFB para quantificar o valor do
crédito, teria direito a um saldo de crédito no valor de R$ 332.040.83 (apurado em
08/2010) ou R$ 333.682.21 (apurado em 10/2010). Sobre tal diferença, diz que a
autoridade fiscal, sem qualquer justificativa razoável, não considerou os dois
pagamentos a título de entrada dos antigos parcelamentos de junho e agosto de
1992, valores de 96.716,01 e 7.225,83 Ufir, respectivamente, os quais constam da
planilha que acompanha pedido de habilitação, mas afirma que ainda que se
incluam tais valores, as contas não batem, de modo que se impõe uma revisão na
decisão.
No mais, em face da presente manifestação de inconformidade, pugna pela
suspenção da exigibilidade dos débitos não compensados, com fundamento artigo
74, §11 da Lei n° 9.430/96.
Pede o reconhecimento do crédito adicional apontado.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.434 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725980/2012-41
4
Analisando as razões de defesa, a 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, assim
ementou a sua decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
INDÉBITO. AÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO.
A correção dos indébitos far-se-á conforme disposto na decisão judicial, ou de
acordo com as normas e instruções vigentes, na falta de tal definição pelo órgão
judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
CRÉDITO. PAGAMENTO. PARCELAMENTO.
São incluídos no cálculo do crédito pleiteado pelo contribuinte, por este
informado como decorrente de pagamentos indevidos de débitos parcelados, os
pagamentos que desta forma encontrem-se registrados nos bancos de dados da
RFB.
CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte/pleiteante o ônus de comprovar a existência do pagamento
indevido que deu origem ao crédito objeto de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repetindo as mesmas alegações postas
na defesa inicial, relativo a não inclusão dos recolhimentos de junho e agosto de 1992, em
valores correspondentes a 96.716,01 e 7.225,83 Ufir. Por conseguinte, requer a extinção do saldo
remanescente do débito relativo ao DARF com Código de Receita 2172 (COFINS), valor principal de
R$ 461.660,72, eis que compensado com o crédito adicional cujo reconhecimento se requer.
Para comprovação do direito alegado, junta aos autos às fls.158/199, todos os
DARF’s e comprovantes de pagamento relativos ao caso sob análise, inclusive os relativos às
entradas acima mencionadas de 96.716,01 e 7.225,83 UFIR. Pugna pelo Princípio da Verdade
Material e da providência contida no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
Ao final requer:
IV - DO PEDIDO
Ex positis, por tudo quanto alegado e demonstrado, requer, a Recorrente, seja o
presente recurso conhecido e provido, reformando-se o r. acórdão recorrido, para
que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade e reconhecido o direito
creditório da Recorrente sobre a quantia adicional 113.831,86 UFIR,
correspondentes a R$ 332.040,83 (trezentos e trinta e dois mil e quarenta reais e
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.434 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725980/2012-41
5
oitenta e três centavos), na data-base agosto/2010, declarando-se a extinção, por
compensação com este crédito adicional, do saldo remanescente do débito
tributário estampado no DARF com Código de Receita 2172 (COFINS), período de
apuração 11/2010, cujo valor principal de R$ 461.660,72.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 27/02/2019 (fl.142) e
protocolou Recurso Voluntário em 29/03/2019 (fl.143) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Da proposta de diligência:
A recorrente requereu e obteve provimento judicial, nos autos do Ação Judicial no
1997.38.00.047098-0/MG, que reconheceu o direito à restituição dos valores recolhidos
indevidamente, a título de PIS nos moldes dos Decretos-leis 2.445 e 2.449, ambos de 1988,
relativamente aos pagamentos efetuados no processo de parcelamento no 10680.006689/92-47,
relativo ao período de 25/11/1992 a 25/11/1996, valores tais que estão descritos às fls. 24/26.
O pedido de restituição foi parcialmente deferido pela Delegacia de Origem, em
razão da divergência em relação aos índices de correção monetária. Consta do Despacho Decisório
à fl.60, a informação de “que o contribuinte efetuou seus cálculos tomando os valores em Ufir dos
recolhimentos, convertendo-os em reais pela Ufir de 0,9108, ou seja, até 31/12/96, aplicando taxa
Selic a partir de 01/01/97, mas cumulada com juros de 1% a.m. até 31/12/96, contada a partir do
mês do recolhimento até 31/12/96. A título de exemplo, sobre o recolhimento efetuado em
novembro/92 foi acrescentado o percentual de 49%(1% a.m. de 12/92 a 12/96) à Selic acumulada
de 01/97 a 08/2010(227,52%)”.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.434 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725980/2012-41
6
Dessa forma, foram refeitos “os cálculos em conformidade com a decisão judicial e
com a legislação e instruções vigentes, ou seja, com atualização pela Ufir até 31/12/95 e Taxa Selic
a partir de 01/01/96, chegando-se ao valor consolidado de R$2.158.648,83 em agosto/2010 (já
deduzida a importância de 2.924,34 Ufir relativa aos débitos do Pis-repique dos exercícios de 1989
e 1990), que é o crédito passível de compensação, e não aquele apurado pelo contribuinte
(R$2.758.656,38 em agosto/2010), que inclusive é objeto de 10 (dez) declarações de
compensação(dcomp) transmitidas pelo contribuinte”.
A recorrente se insurge, desde a defesa inicial alegando equívoco no cálculo do
valor apurado pela fiscalização. Defende que “o montante do crédito reconhecido no despacho
decisório foi calculado a menor em 113.831,86 UFIR, o que, em grande parte, deve-se ao fato de
que não foram levados em conta dois pagamentos efetuados a título de entrada dos antigos
parcelamentos (junho e agosto de 1992, nos valores de 96.716,01 e 7.225,83 UFIR”.
Consta do Recurso Voluntário os seguintes argumento de defesa abaixo transcritos:
Em 23 de agosto de 2010, a ora Recorrente protocolizou, junto à DRF/BH, Pedido
de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em
Julgado, com vistas à habilitação de crédito no valor de R$ 2.758.656,38 (dois
milhões, setecentos e cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e seis reais e
trinta e oito centavos), proveniente da Ação Ordinária no 1997.38.00.047098-0, a
qual foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das alterações
relativas ao PIS, introduzidas pelo Decreto-Lei no 2.445/1988 e Decreto-Lei no
2.449/1988, bem como para reconhecer o direito à repetição dos valores
recolhidos com base em referidos atos normativos.
(...)
Não obstante, sobreveio o Despacho Decisório no 1.455 – DRF/BHE (fls. 80-85)
que homologou apenas parcialmente o pedido de compensação transmitido pelo
Recorrente, reconhecendo o direito à utilização de créditos de R$ 441.819,49
(pagamento realizado em 29/12/1995) e R$ 178.666,25 (12 pagamentos
efetuados em 1996) que, com atualização pela SELIC até agosto de 2010,
perfaziam a quantia de R$ 2.158.648,83 e, em outubro de 2010, o montante de
R$ 2.169.445,26. Confira-se o dispositivo do despacho decisório em referência:

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.434 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725980/2012-41
7
Da leitura do despacho decisório em referência, verifica-se que a DRF sustentou
que teriam sido cometidos equívocos nos cálculos realizados pelo contribuinte,
uma vez que este teria efetuado seus cálculos tomando os valores em UFIR dos
recolhimentos, convertendo-os em reais pela UFIR de 0,9108 (até 31/2/1996), e
aplicando a taxa Selic a partir de 01/01/1997, todavia com a cumulação de juros
de 1% (um por cento) ao mês, cumulação esta indevida.
Desta forma, foram encaminhados à Recorrente os seguintes DARF’s, todos com
data base 12/2010:
1) Código de Receita 2172: Valor principal de R$ 461.660,72.
2) Código de Receita 5987: Valor principal de R$ 90,00
3) Código de Receita 5979: Valor principal de R$ 58,50.
4) Código de Receita 5952: Valor principal de R$ 30.418,45.
5) Código de Receita 8109: Valor principal de R$ 141.773,43.
Intimada da homologação parcial do direito crédito, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 100 e seguintes dos autos) em que
reconhece ter havido equívoco quanto aos cálculos, em especial no que tange à
incidência dos juros moratórios entre o período de cada pagamento indevido e o
início do período de incidência da taxa SELIC.
Por reconhecer a existência de parcela incontroversa, a Recorrente pagou
integralmente os DARF’s mencionados nos Itens 2, 3, 4 e 5 listados acima,
conforme comprovantes de fls. 114, 116 e 118 e 120 dos autos.
No que tange ao débito tributário exigido no DARF do Item 1, Código de Receita
2172 (COFINS), com valor principal de R$ 461.660,72, cumpre observar que a
Recorrente procedeu à emissão de novo DARF, efetuando o pagamento da
quantia total de R$ 165.911,19, amortizando o Principal pelo montante de R$
118.330,50, restando uma diferença no principal de R$ 343.330,22 (data base
12/2010), a qual foi objeto de compensação com parcela dos créditos a que faz
jus à Recorrente que não foi levada em consideração pelo despacho decisório.
Neste sentido, demonstrou-se, na Manifestação de Inconformidade, que houve
homologação a menor do direito creditório da Recorrente, uma vez que o
decisum apurou que os créditos a que teria direito a empresa corresponderiam a
536.072,07 UFIR, ao passo que o valor correto é de 649.903,93 UFIR, conforme
tabela inserida na Manifestação de Inconformidade e abaixo novamente
reproduzida:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.434 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725980/2012-41
8

Seguindo essa linha, foi elucidado na Manifestação de Inconformidade que o
montante do crédito reconhecido no despacho decisório foi calculado a menor
em 113.831,86 UFIR, o que, em grande parte, deve-se ao fato de que não foram
levados em conta dois pagamentos efetuados a título de entrada dos antigos
parcelamentos (junho e agosto de 1992, nos valores de 96.716,01 e 7.225,83
UFIR, respectivamente), sendo certo que o restante decorreu de erro de cálculo
da RFB.
Requereu-se, assim, o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, para que
seja reconhecido adicionalmente o direito creditório da Recorrente no montante
de 113.831,86 UFIR, que, atualizados para agosto/2010, data base do Pedido de
Habilitação, correspondem à quantia de R$ 332.040,83 (trezentos e trinta e dois
mil e quarenta reais e oitenta e três centavos), utilizada pela Recorrente para
compensar parte do débito tributário objeto do DARF (Código de Receita 2172) no
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.434 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725980/2012-41
9
valor principal de R$ 461.660,72 (quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e
sessenta reais e setenta e dois centavos).
Portanto, o caso posto em julgamento diz respeito às diferenças apontadas pela
recorrente dos valores correspondentes a 96.716,01 e 7.225,83 UFIR (DARF’s – fl.159), relativo aos
comprovantes de recolhimento abaixo:

Especificamente, em relação ao primeiro DARF acima indicado, a decisão a quo,
indica que o “único recolhimento de parcelamento de PIS efetuado em 30/06/92 é no valor de
Cr$ 30.000.000,00, o qual, frise-se, foi devidamente incluído no cálculo do crédito reconhecido
pela fiscalização e cujo valor em Ufir, todavia, não corresponde ao valor reclamado pela
interessada, mas a 32.93.876,42 Ufir”.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.434 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725980/2012-41
10
No que tange a diferença apontada pela recorrente, a decisão de primeira instância
afirma que “os valores dos recolhimentos de 1992 referentes ao período ora de interesse,
registrados nas bases de dados da RFB como sendo de pagamento de parcelamento, são os que
constam do demonstrativo “RELACAO DE PAGAMENTOS”, à fl. 42, gerado em pesquisa ao
“SINCOR,TRATAPAGTO””.
Contudo, em relação ao segundo DARF, expõe que não consta dos sistemas do
SINCOR; o SINCOR SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débitos), inclusive trás os prints das telas
dos sistemas, e que a interessada, a seu turno, nada trouxe aos autos a fim de comprovar a
alegada existência dos pagamentos apontados, de forma que esse foi o motivo da negativa de
provimento da defesa inicial.
Oportuna a transcrição da decisão recorrida:
É que apesar de constarem da planilha que acompanha o pedido de habilitação
apresentado pela interessada, não há valores de pagamentos de parcelamento
registrados nas bases de dados da RFB que correspondam a esses valores em Ufir.
De se ver.
Compulsando os autos, verifica-se que os valores dos recolhimentos de 1992
referentes ao período ora de interesse, registrados nas bases de dados da RFB
como sendo de pagamento de parcelamento, são os que constam do
demonstrativo “RELACAO DE PAGAMENTOS”, à fl. 42, gerado em pesquisa ao
“SINCOR,TRATAPAGTO”, cuja informação sobre a “LOCALIZAÇÃO” do pagamento
consta como sendo “SIPADE”. Sobre isso é importante mencionar que: é através
do SINCOR (Sistema de Conta Corrente da Pessoa Jurídica da Receita Federal) que
a RFB armazena informações de créditos e débitos de pessoas jurídicas, com
relação aos tributos e contribuições federais; o sistema “SINCOR - Trata Pagto de
Cobrança Créd. Trib” possibilita a alocação, consulta e a atualização
(transferência, bloqueio e desbloqueio) dos pagamentos dos sistemas do SINCOR;
o SINCOR SIPADE (Sistema de Parcelamento de Débitos) gerencia os processos de
parcelamento dos contribuintes. Isso posto, segue a reprodução do espelho de
pesquisa:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.434 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725980/2012-41
11

Assim, diante do acima posto, desse demonstrativo é possível extrair, que, ao
contrário do argumento de defesa, não há equívoco na não inclusão dos valores
apontados pela interessada (96.716,01 e 7.225,83 Ufir), haja vista tais valores não
constarem como pagamentos de parcelamento de Contribuição para o PIS. O que
consta é: não há recolhimento de parcelamento de PIS (código 3885) efetuado em
agosto; o único recolhimento de parcelamento de PIS efetuado em 30/06/92 é
no valor de Cr$ 30.000.000,00, o qual, frise-se, foi devidamente incluído no
cálculo do crédito reconhecido pela fiscalização e cujo valor em Ufir, todavia,
não corresponde ao valor reclamado pela interessada, mas a 32.93.876,42 Ufir,
isso tomando o valor de Ufir de 0,9108 utilizado pela interessada.
A interessada, a seu turno, nada trouxe aos autos a fim de comprovar a alegada
existência dos pagamentos apontados. Sem a devida comprovação destes
pagamentos pela contribuinte, não há como ora reconhecer o direito ao crédito
que lhe seria corresponde. (grifou-se)
Portanto, em relação ao primeiro DARF, o recolhimento de parcelamento de PIS
efetuado em 30/06/92 no valor de Cr$ 30.000.000,00 (2.067,9100 UFIR), conforme exposto pela
decisão recorrida, foi computado no cálculo.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.434 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725980/2012-41
12
Já em relação ao segundo pagamento apontado pela recorrente, realizado em
agosto de 1992, relativo ao DARF anexado ao recurso à fl. 159, no valor de 7.225,83 Ufir, relativo
ao processo de parcelamento no 10680.006689/92-47, de fato o referido DARF não consta no
demonstrativo elaborado pela Delegacia Regional às fls.56/59, como se pode observar abaixo:

Diante do exposto, em face do princípio da verdade material, e tendo em vista a
documentação trazida junto ao Recurso Voluntário, proponho a conversão do julgamento em
diligência para que a Autoridade de Origem, verifique a autenticidade do pagamento efetuado em
agosto/2010, referente a entrada do parcelamento no 10680.006689/92-47, por meio do DARF
juntado à fl.159 (7.225,83 UFIR), e se foi levado em consideração no cômputo dos cálculos
efetuados.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal, facultando
à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 213
DF CARF MF
Original